Tribunal: TJMT
Processo: 1003800-56.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003800-56.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO JESUS DA SILVA - CPF: 270.878.508-73 (EMBARGANTE), ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 791.776.545-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FERNANDO PANDOLFO CHAVES - CPF: 802.418.750-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), TALES ARGEMIRO DE AQUINO - CPF: 157.573.358-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006). ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4o DO ART. 33
DA LEI 11.343/2006
).
BIS IN IDEM
. REGIME INICIAL FECHADO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração criminal opostos contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que conheceu em parte e negou provimento à apelação defensiva, mantendo condenação pelo art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa. Pleiteia-se o reconhecimento de omissões/contradições quanto ao tráfico privilegiado (§ 4o), ao alegado
bis in idem
, à causa de aumento do art. 40, V, à fundamentação da pena-base e ao regime prisional, com pedido subsidiário de efeitos infringentes para afastar a majorante, aplicar a minorante, redimensionar a pena e alterar o regime. Houve contrarrazões ministeriais pela rejeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão/contradição ao afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, e ao fixar o regime inicial; (ii) estabelecer se houve
bis in idem
na consideração da quantidade e do modus operandi para a pena-base e para afastar o § 4o; (iii) determinar se houve omissão quanto à causa de aumento do art. 40, V, e se a exasperação da pena-base careceu de fundamentação concreta; e (iv) verificar a viabilidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração servem exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (CPP, art. 619), e a motivação é exigência constitucional (CF, art. 93, IX).

4.

O colegiado enfrentou expressamente o § 4o do art. 33, afastando-o com base na quantidade (62,32 kg de maconha), no acondicionamento profissional em compartimento oculto, na logística interestadual e no vínculo operacional com terceiros, aplicando o Enunciado Orientativo n. 30 (TJMT) e precedentes do STJ.

5.

Não há
bis in idem
quando a quantidade/ natureza das drogas e o
modus operandi
, conjugados a outras circunstâncias do caso, servem para elevar a pena-base e, autonomamente, para demonstrar dedicação a atividades criminosas e afastar o § 4o.

6.

O regime inicial fechado foi motivado na expressiva quantidade de droga apreendida e na manutenção do
quantum
de pena, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 47 da Terceira Câmara Criminal.

7.

As alegações relativas à ausência de provas da majorante do art. 40, V, e à suposta fundamentação genérica da pena-base configuram inovação recursal em embargos, meio impróprio para ampliar o objeto do recurso originário (STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB).

8.

O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos quando já apresentou fundamentos suficientes ao deslinde (STJ, AgRg no RHC 179.078/SP).

9.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de eventual
error in judicando
(STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG).

10.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção literal a cada dispositivo se a fundamentação integra os preceitos invocados (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à inovação recursal nem à rediscussão do mérito. 2. Afastado o § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade de droga, o acondicionamento em compartimento oculto, a logística interestadual e o vínculo com terceiros indicam dedicação a atividade criminosa (EO n. 30/TJMT; STJ). 3. Não há
bis in idem
no uso da quantidade/
modus operandi
para exasperar a pena-base e, conjuntamente com outras circunstâncias, afastar o tráfico privilegiado. 4. É idônea a fixação do regime inicial fechado com fundamento na expressiva quantidade de entorpecente e na manutenção do
quantum
da pena (EO n. 47/Terceira Câmara Criminal). 5. O prequestionamento prescinde de citação literal de dispositivos quando a motivação já os contempla”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2020, DJe 24/02/2021; AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/08/2023, DJe 28/08/2023; AgRg no AREsp 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/03/2022, DJe 21/03/2022; TJMT, Enunciados Orientativos n. 30 e 47; N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02/02/2021, DJE 05/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: MARCOS ANTÔNIO JESUS DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
MARCOS ANTÔNIO JESUS DA SILVA
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Criminal nos autos da Apelação Criminal n.o 1003800-56.2025.8.11.0003, que conheceu em parte do recurso e, na extensão conhecida,
negou-lhe provimento
, mantendo a r. sentença que condenou o ora embargante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, unitariamente fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais constantes do ID 318686390, o embargante alega a existência de
omissões
e
contradições
no julgado, sustentando, em síntese:
i
) falta de distinção entre a quantidade/natureza do entorpecente e os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006;
ii
) ocorrência de
bis in idem
, porquanto a quantidade da substância entorpecente e o
modus operandi
foram utilizados tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar o benefício do "tráfico privilegiado";
iii
) ausência de indicação das provas que justifiquem a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006;
iv
) fundamentação genérica e dissociada de elementos concretos quanto à majoração da pena-base; e
v
) fixação do regime inicial fechado desprovida de motivação idônea.

Diante de tais argumentos, pugna o embargante pelo acolhimento dos aclaratórios para: (
i
) afastar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas; (
ii
) fazer incidir a minorante do art. 33, §4o, da mesma lei; (iii) redimensionar a pena-base e, enfim, (
iv
) modificar o regime inicial de cumprimento de pena.
Ao final,
prequestiona
a matéria debatida, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em observância ao princípio do contraditório, foram apresentadas as contrarrazões ministeriais (ID 322534381), por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário ao alcance do fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MARCOS ANTÔNIO JESUS DA SILVA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem
finalidade específica
, delimitada expressamente no
art. 619 do Código de Processo Penal
, o qual dispõe:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– destaquei.

Ressalte-se que a presente espécie recursal
é cabível para aclarar dúvidas
decorrentes de eventual ambiguidade ou contradição;
para elucidar obscuridades
;
para suprir omissões
sobre pontos que deveriam ter sido objeto de manifestação do órgão julgador; ou, ainda,
para corrigir erros materiais
eventualmente existentes no julgado.

Outrossim, nos termos do
art. 93, inciso IX, da Constituição da República
, a exigência de motivação de todas as decisões judiciais consubstancia-se em
garantia fundamental contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

I –
DA ALEGADA CONTRADIÇÃO/OMISSÃO QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006 E AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar, de forma específica, a distinção entre a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida e os requisitos legais para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, bem como ao não enfrentar a alegação de ocorrência de
bis in idem
, consistente na utilização simultânea da quantidade da droga e do modus operandi para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Todavia, não se verificam contradições ou omissões no acórdão embargado.

Da leitura atenta do v. acórdão, constata-se que a matéria foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, o qual, ao analisar o pleito defensivo referente à aplicação da referida causa de diminuição, consignou de forma expressa:

“(...) 8. A causa de diminuição do art. 33, § 4o (tráfico privilegiado), não se aplica porque as circunstâncias do caso (quantidade expressiva, acondicionamento profissional em compartimento oculto, logística interestadual e vínculo operacional com terceiros) indicam dedicação a atividade criminosa; aplicação do Enunciado Orientativo n. 30 (TJMT) e precedentes do STJ.

(...) Tese de julgamento: (...) 3. A causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 não incide quando a quantidade, a forma de acondicionamento e o modus operandi revelam dedicação à atividade criminosa.”
– ID 317421850, p. 2-3.

No desenvolvimento do voto, o Relator aprofundou a análise, destacando que:

“(...) Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino para outro estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga de alto valor econômico –
60 (sessenta) tabletes de MACONHA equivalentes a 62,32kg (sessenta e dois quilogramas e trezentos e vinte gramas)
–, cujo destino do transporte diz com outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020). (...)”
– Acórdão, ID 317421850, p. 11-12.

Ademais, o
acórdão abordou especificamente a forma de acondicionamento do entorpecente
, ressaltando que:

“(...) Acresça-se, outrossim, que a
forma de acondicionamento do psicotrópico
– fracionado em tabletes cuidadosamente embalados e ocultados em compartimento secreto, localizado na parte inferior do porta-malas do veículo – reforça, de modo inequívoco, a convicção acerca da habitualidade do réu na prática de atividades ilícitas. Aliás, ao tratar da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 30
, cuja redação dispõe, in verbis:

“A quantidade,
a forma de acondicionamento
da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018) – Destaquei. (...)”

Quanto à
alegação de
bis in idem
, o acórdão também enfrentou a questão, bem como fez expressa referência ao entendimento jurisprudencial sobre a matéria, citando precedente que aborda diretamente a questão,
in verbis
:

“(...)
Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), que “[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa”.

À toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística providos por terceiros, o que demonstra, de forma inconteste, a comunhão espúria entre pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que
MARCOS ANTÔNIO
, em contato com diversas pessoas ligadas à narcotraficância, anuiu à empreitada delitiva, assumindo a responsabilidade de conduzir o automóvel contendo substância entorpecente até outro Estado da Federação, tudo isso mediante a promessa de quitação de uma suposta dívida contraída com um agiota, conforme o próprio réu confessou em juízo. (...)

E salvo melhor juízo, é altamente improvável que uma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas preste auxílio ao transporte de tamanha quantidade de maconha, sem que, no mínimo, tenha conhecimento prévio sobre o esquema criminoso, o que reforça a conclusão de que o apelante utiliza o narcotráfico como meio de vida.

A propósito, é evidente que, nesse ramo de atividade ilícita, costuma-se recorrer a pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo-se a empreitada delituosa com cautela e eliminação de riscos. Operações como a constatada nestes autos não se planejam nem se executam de forma improvisada ou intempestiva, mas, ao contrário, são cuidadosamente organizadas, envolvendo indivíduos interligados por vínculos de comprometimento, sendo certo que os tabletes de maconha foram previamente acondicionados em compartimento oculto, sob o porta-malas do veículo.

No exercício desse pacto delitivo, evidenciando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, com vistas à obtenção de proveito comum, o apelante transportava o entorpecente com certa margem de segurança, contando com o apoio de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Por todas essas razões, entendo que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade da substância e à forma de acondicionamento, revelam um nível de profissionalismo que configura indicativo de envolvimento com atividades criminosas, especialmente com o narcotráfico, reforçando a conclusão acerca da habitualidade delitiva do apelante.

Nessa toada, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Na hipótese dos autos, observa-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora com amparo em fundamentação idônea. Conforme destacado, o modus operandi da prática delitiva, consistente no transporte interestadual de elevada quantidade de entorpecentes de natureza lesiva (622kg de cocaína), em caminhão especial com esconderijo que dificultou a revista pelos agentes, que denotou um maior planejamento e requinte
, além do fato do agravante ter oferecido "milhões" aos agentes para que não revistassem o caminhão,
o que fez as instâncias ordinárias concluírem que haveria ligações estreitas com organização criminosa, sendo incompatível com a figura do traficante iniciante; demonstrativo de sua dedicação à atividade delitiva
. Concluiu-se, assim, que o acusado não se tratava apenas de "mula" do tráfico. Ademais, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus. 3.
O entendimento desta Quinta Turma do STJ é no sentido de que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem
. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). (...)” (STJ. AgRg no HC n. 941.481/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).- destaquei. (...)”
– Acórdão, ID 317421850.

Como se vê, não há que se falar em omissão quanto à análise da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, tampouco em relação à alegação de
bis in idem
, tendo o acórdão enfrentado adequadamente as questões suscitadas, ainda que para rejeitá-las

Na sequência, o embargante sustenta, ainda, que o regime prisional fechado foi fixado sem motivação idônea.

Novamente, tal alegação, contudo,
não merece acolhimento
.

Ocorre que, após afastar a pretendida incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e
mantida
a pena definitiva, conforme estabelecida na instância de origem, o acórdão foi claro ao afirmar que: “
De igual modo, permanecendo inalterado o quantum da reprimenda fixado na sentença condenatória, impõe-se reconhecer a improcedência do pleito defensivo que visa à fixação de regime prisional mais brando em favor do réu MARCOS ANTÔNIO, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, circunstância esta que atrai a incidência do Enunciado Orientativo n.o 47 da Terceira Câmara Criminal
.” (sic).

Portanto, realizada leitura atenta da ementa e do inteiro teor do respectivo voto (ID 317421850, p. 1-16), constata-se, em verdade,
a nítida intenção

do embargante

de ver reapreciadas questões já debatidas e decididas
, com o objetivo de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anteriormente proferida, sem que estejam presentes os vícios apontados, mas tão somente por discordância quanto ao entendimento exarado pelo órgão fracionário competente.

Diante disso, revela-se
evidente a ausência de omissão ou contradição no acórdão impugnado
, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com a valoração da prova, ou seja, com o próprio teor da decisão, insistindo em reiterar sua discordância com o entendimento adotado, sem que haja, de fato, o propalado vício em quaisquer dos pontos abordados no v. acórdão.

II –
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/2006 E À FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
:

No que se refere à
alegada omissão/contradição
quanto à causa de aumento de pena prevista no
art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006
e à fundamentação genérica na
exasperação da pena-base
, constata-se evidente inovação defensiva. Isso porque as teses ora sustentadas não foram objeto de debate durante a instrução criminal, tampouco foram minimamente suscitadas nas razões recursais examinadas pelo acórdão ora embargado.

Com efeito, é
inadmissível a utilização dos embargos de declaração como meio de “aditamento do recurso de apelação”,
com o objetivo de, sob o pretexto de esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, introduzir novas matérias ao debate, agregar teses não ventiladas no apelo original ou ampliar as causas de pedir e os pedidos formulados, sem a devida arguição em momento processual oportuno.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta nesse sentido, entendimento que, por sua vez, não destoa da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração,
o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(STJ – EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021) – destaquei.

Neste ponto, ainda que se argumente acerca do efeito devolutivo atribuído à apelação criminal, é de se destacar que o Egrégio Tribunal da Cidadania vem entendendo, em homenagem aos
princípios da dialeticidade e do contraditório
, que regem o processo penal pátrio, que tal característica de ampla devolutividade encontra limites nas razões efetivamente expostas pela parte recorrente.

Alia-se a isso o entendimento há muito consolidado na jurisprudência pátria, especialmente nos Tribunais Superiores, no sentido de que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pela parte, tampouco a responder, individualmente, a cada um dos argumentos por ela suscitados
, devendo-se limitar àqueles necessários ao deslinde da controvérsia, nos termos do livre convencimento motivado,
ex vi
: STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 28/08/2023.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque,
a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada
,
ex vi

STJ – AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022
.

Dessa forma, resta evidente o
inconformismo do embargante com o desfecho do julgamento
realizado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, em desacordo com aquele almejado pela ilustre defesa, razão pela qual,
inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal
,
não há falar em omissão ou contradição
a ser sanada, tampouco em fundamento que justifique o provimento dos presentes embargos.

Assim, inviável o acolhimento da alegada existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, impondo-se o reconhecimento da ausência dos vícios suscitados, o que conduz à
rejeição dos embargos declaratórios
, não merecendo prosperar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Por fim, e apenas
a título de prequestionamento
, consigno que:
“(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial suscitada no apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, razão pela qual considero-a prequestionada.

III –
CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTÔNIO JESUS DA SILVA
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação Criminal no. 1003800-56.2025.8.11.0003, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025